Tribunal: TJMT
Processo: 1033095-23.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA CAROLINA PEREIRA DA FONSECA - CPF: 043.152.301-03 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA IMPEDIDA DE PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU JUNTAMENTE COM A SUA TURMA – INFORMAÇÕES INCORRETAS NO PORTAL DO ALUNO – MOROSIDADE NA CORREÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Paula Carolina Pereira da Fonseca em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A, sob o argumento que foi impedida de participar da solenidade de colação de grau em razão da falha na prestação do serviço da IES.

2-

A autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço em impedir que A reclamante participasse da colação de grau juntamente com sua turma.

3-

Restou demonstrado nos autos que
a autora completou os requisitos para
participar da colação de grau juntamente com sua turma, ainda, a
reclamante, conforme demonstrado pelas notificações realizadas na inicial, tentou
,
desesperadamente, solucionar a questão na esfera administrativa, antes do horário previsto para a colação, entretanto, não obteve êxito.

4-

Quanto aos danos morais, restaram configurados, diante da frustração da expectativa da autora em ter concluído o curso superior juntamente com sua turma, e, por falha na prestação de serviços da ré, ter que aguardar por de dois meses para que tal situação de concretize.

5-

No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

6-

Sentença reformada.

7-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Paula Carolina Pereira da Fonseca em face da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Em síntese, a Autora informa na inicial que é aluna do curso de Medicina Veterinária da ré, tendo concluído o décimo semestre com aprovação em todas as matérias, razão pela qual estava com sua colação de grau marcada para o dia 28/08/2020. Aduz que por falha do sistema interno da ré, que alterou a nomenclatura das disciplinas, passou a constar no portal da aluna a ausência de entrega do Termo de Conclusão de Curso I e II.

Narra que a informação estava equivocada, uma vez que em sua grade curricular a matéria era realizada em apenas um semestre (Termo de Conclusão de Curso – TCC), sendo devidamente entregue pela Aluna. Informa que buscou a coordenação do curso para solucionar o problema, entretanto sem êxito. Ingressou com a presente ação na busca de compelir a IES a assegurar a sua participação na colação de grau, além de requerer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença objurgada em razão da falha na prestação de serviço da ré que impediu que a Autora participasse da colação de grau juntamente com a sua turma.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto pela parte autora eis que presente os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, vislumbro que a parte autora trouxe provas nos autos que apresentou toda a documentação e que perdeu a colação de grau pública com sua turma na data de 28 de agosto de 2020.

Por sua vez, a parte ré confessa que houve a falha na prestação de serviço, entretanto, se limita a informar que o Coordenador do Curso de Medicina Veterinária “
prontamente corrigiu a grade curricular
”. Ainda sustenta que “
s
ó foram realizados os ajustes necessários aproveitando as disciplinas já cursadas pela aluna desde sua entrada na Universidade, tanto é que a aluna colou grau ainda neste semestre 2020/02, mas precisamente no dia 06/11/2020 e dentro da normalidade, até porque a autora já se encontrava com o status de formada”.

Com efeito, tendo a parte reclamada admitido que a autora colou grau no dia
06/11/2020
, por falha do seu próprio sistema interno, restou evidenciado o atraso superior a 2 meses, gerando, assim, danos morais passíveis de serem indenizados.

Ainda, vislumbro que ao identificar a inconsistência nas informações a própria aluna em 22/08/2020, dias antes da colação de grau, solicitou a retificação dos dados junto ao portal do aluno (id nº84677516), o que poderia ser facilmente atendido pela IES, entretanto, em razão da sua morosidade em solucionar o problema, a Autora ficou impedida de participar da reunião de colação de grau com a sua turma, sem qualquer justificativa.

Restou demonstrado nos autos que
a autora completou os requisitos para
participar da colação de grau juntamente com sua turma, ainda, a
reclamante, conforme demonstrado pelas notificações realizadas na inicial, tentou
,
desesperadamente, solucionar a questão na esfera administrativa, antes do horário previsto para a colação, entretanto, não obteve êxito.

Os danos morais decorrentes desse defeito devem ser reconhecidos, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à reclamada.

Já no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
PAULA CAROLINA PEREIRA DA FONSECA
, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENO
a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021